Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRÓTESES DENTÁRIAS INADEQUADAS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA RÉ IMPROVIDO.

Sinopse fática: Versa a controvérsia sobre a existência ou não na falha de prestação do serviço por parte da ré.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora e pela empresa ré contra sentença procedente em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos e reparação de danos morais.
2. Fato relevante. Contratação de serviços odontológicos para confecção de próteses dentárias pela consumidora no valor de R$ 17.024,00, com pagamento parcial de R$ 2.283,34, cujo resultado se mostrou inadequado, causando feridas e dores.
3. Sentença. O magistrado reconheceu a existência de falha na prestação do serviço, declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, condenou a ré à devolução de R$ 2.283,34 e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, aplicando sucumbência recíproca na proporção de 80% para a ré e 20% para a autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Preliminar. Ausência de dialeticidade recursal no apelo da empresa ré, suscitada pela autora.
5. Questões de mérito. A controvérsia consiste em verificar: (i) o valor correto a ser restituído à autora; (ii) a configuração de sucumbência recíproca; (iii) a existência de defeito na prestação dos serviços odontológicos; (iv) a configuração dos danos morais e adequação do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar. O apelo da empresa ré apresenta impugnação específica contra os pontos da sentença, com exposição dos fundamentos jurídicos correlacionados à irresignação manifestada, atendendo aos requisitos mínimos do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC. A concisão da peça recursal não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade.
7. Mérito. A relação travada nos autos caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC para o fornecedor de serviços. 7.1. Precedente: “(...) 2. A responsabilidade civil das clínicas odontológicas, nos termos do artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, pois se caracterizam como fornecedoras de serviços, devendo garantir ao consumidor a segurança de uma boa prestação. (...).” (0720668-50.2022.8.07.0020, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 23/06/2025.).
8. Nos serviços odontológicos, a obrigação da clínica revela-se como de resultado, dispensando a demonstração de culpa. A responsabilidade civil pressupõe comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e a lesão correspondente.
9. O relatório odontológico acostado aos autos comprova o defeito na prestação do serviço, constatando acúmulo de alimentos devido ao posicionamento inadequado das próteses, gerando desconforto, feridas e problemas estéticos. 9.1. A empresa ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação ou a inexistência de falha na prestação do serviço, limitando-se a alegações genéricas sem suporte probatório adequado.
10. A restituição dos valores deve limitar-se aos montantes efetivamente comprovados nos autos através dos comprovantes de pagamento.
11. O dano moral configura-se quando afeta direitos da personalidade, como a honra, imagem, saúde, integridade física e psicológica. A frustração do tratamento odontológico, associada às dores e lesões físicas, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando ofensa aos direitos da personalidade. 11.1. O quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência desta Corte.
12. A sucumbência reciproca ocorre quando autor e réu são parcialmente vencedores e vencidos, conforme disciplina o artigo 86 do Código de Processo Civil. Para distribuição dos ônus sucumbenciais deve-se considerar a quantidade de pedidos formulados e o resultado obtido em cada um deles, não o valor econômico atribuído aos pleitos. 12.1. Jurisprudência: “(...) nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). Precedentes 7. (...). (07301834020208070001, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 30/8/2022).
13. No caso concreto, todos os pedidos da autora foram acolhidos: resolução contratual, devolução de valores pagos e indenização por danos morais. A fixação da restituição em montante inferior ao pleiteado não caracteriza decaimento parcial, mas resulta da limitação probatória quanto aos pagamentos efetivamente realizados, mantendo-se a natureza procedente do pedido. 13.1. Devida, portanto, a reforma da sentença para afastar a sucumbência recíproca, impondo-se à ré o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, majorados para 12% em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso da ré improvido. Recurso da autora parcialmente provido para afastar a sucumbência recíproca, condenando a ré ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação, já considerada a majoração em razão do recurso.
Tese de julgamento: "1. A obrigação assumida pela clínica odontológica revela-se como de resultado, presumindo-se a ocorrência de culpa diante da inexistência de quadro satisfatório. 2. Configura dano moral passível de indenização a ocorrência de lesões físicas, desconforto e dores decorrentes de falha na prestação de serviços odontológicos. 3. A distribuição da sucumbência considera a quantidade de pedidos acolhidos, não os valores atribuídos a cada pleito, afastando-se a sucumbência recíproca quando todos os pedidos forem julgados procedentes."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14; CPC, arts. 85, §§ 11 e 86, 373, I, 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0717445-54.2024.8.07.0009, Rel. Des. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJe: 25/06/2025; TJDFT, 0720668-50.2022.8.07.0020, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 23/06/2025; TJDFT, 0700531-18.2024.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 31.07.2024, DJe 14.08.2024; AgInt no AREsp n. 1.749.840/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma do STJ, j. 20/6/2022, DJe 22/6/2022.